Tribunal: TJSP
Processo: 1504223-19.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504223-19.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, com observação para fixar o montante de pena para o crime de estelionato
tentado em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, sem alteração na pena final
estabelecida na sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1504223-19.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo 19a Vara Criminal
Apelante: Carlos Henrique de Oliveira Romanin
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.942
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Carlos Henrique de Oliveira Romanin a 3
anos e 6 meses de reclusão, a começar no regime fechado, sem
prejuízo do pagamento de 35 dias multa, como incurso nas penas
do art. 171, §4o, do Cód. Penal, nas formas tentada e consumada,
em continuidade (fls. 207/213). O réu responde ao apelo em
liberdade.
O apelante pede, resumidamente, a absolvição por falta
de provas ou a redução da pena e substituição da privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
3
liberdade por prestação de serviços à comunidade (fls. 218/219).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 222/226 e 234/239).
É o relatório.
Voto n. 50.942
-1-
Consta dos autos que o apelante supostamente telefonou
para a vítima Wilson, que conta 90 anos de idade, e disse ter uma
irmã que era amiga do neto da vítima, chamado Rafael e pediu R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
4
1.000,00 em nome do neto. Foi até a casa da vítima de carro e o
levou até a agência bancária, onde foi efetuado o saque do valor
pela vítima e o dinheiro foi entregue ao acusado. Em seguida, levou
o idoso de volta a sua casa. Pouco depois, a vítima recebeu outro
telefonema, solicitando mais R$ 500,00. Desconfiada, entrou em
contato com seu filho e descobriu a farsa. Os policiais foram
avisados e abordaram o apelante quando ele retornou à casa da
vítima para pegar mais dinheiro.
-2-
A prova oral produzida nos autos confirma o
cometimento dos dois delitos de estelionato pelo réu: a vítima
descreve os fatos tal como denunciados, de que pessoa se fez passar
por amigo de seu neto e pediu dinheiro emprestado e, por meio
deste meio ardiloso, auferiu vantagem ilícita em seu prejuízo; os
policiais confirmaram que foram acionados e flagraram o réu
quando veio pela segunda vez buscar a vítima a fim de receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
5
mais dinheiro. Estava com a roupa descrita pela vítima. Embora os
policiais afirmem que informalmente o réu admitiu os fatos, na
delegacia o apelante limitou-se a dizer que atendeu ao pedido de
um conhecido de nome Rodrigo que estava preso e solicitou pegar
dinheiro com a vítima. O dinheiro deveria ser entregue à esposa de
Rodrigo, sem que lhe dissessem que se tratava de um golpe. E em
juízo negou inclusive ter recebido dinheiro da vítima. Disse que lhe
foi pedido apenas que levasse a vítima ao banco.
As alegações do réu não convencem. O réu foi
surpreendido na rua, junto à casa da vítima, logo após o telefonema
pedindo mais dinheiro em nome do neto desta e a vítima foi
categórica de, na primeira oportunidade, ter confiado R$ 1000,00 à
posse do acusado. O intervalo entre os dois pedidos de dinheiro é
diminuto, não consistente com a possibilidade de ter sido
arquitetado por um preso sem a ciência do apelante. O tempo
exíguo indica, a toda evidência que, ou o réu é o único autor do
delito, ou agiu em comparsaria com o terceiro, tendo ampla ciência
e agindo conforme acordo mútuo entre eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
6
De qualquer forma, a defesa sequer conseguiu se
desonerar de comprovar a versão exculpatória, útil que seria ao
menos individualizar a pessoa que o recorrente nomeia como
mentor intelectual do estelionato ou, ao menos, indicar onde
encontrar a esposa do alegado estelionatário. O réu disse não ter
indicado porque não sabia qual o apartamento da esposa de
Rodrigo. Contudo, na delegacia, afirmou que ele e Rodrigo se
conheciam porque moravam na mesma comunidade antes do outro
ser preso. Afinal, a esposa de Rodrigo mora na comunidade ou em
um edifício? Óbvio, a contradição não favorece a defesa.
A presença do réu defronte da casa da vítima gera
presunção de sua responsabilidade penal e inverte o ônus da prova
nos termos do art. 156 do CPP, impondo à defesa apresentar
justificativa convincente. Ante a completa ausência de prova das
alegações defensivas, tal presunção transforma-se em certeza do
cometimento do delito pelo apelante e justifica a manutenção da
sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
7
-3-
As penas base foram calculadas com acerto no dobro do
piso legal, considerada a idade avançada do lesionado, nos termos
do art. 171, § 4o, do CP.
Na segunda fase, constatou-se que o apelante é
plurirreincidente específico em crimes patrimoniais (cinco
condenações anteriores). Por essa razão, foi aumentada a pena em
1⁄2 pela agravante de reincidência.
É entendimento do E. STJ que o histórico de múltiplas
condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado
de forma mais enfática, cf. STJ, EAREsp 1311636/MS, rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/04/2019.
O Pretório Excelso também se posiciona no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
8
sentido: “1. O quantum de aumento pela agravante da reincidência
não está estipulado no Código Penal, devendo ser observado os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e
da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores
do processo de aplicação da pena. 2. Verificando-se que a
reincidência operou-se em razão de três condenações anteriores,
sendo uma delas específica, mostra-se proporcional a motivação
apresentada para a manutenção do aumento da pena em patamar
superior a 1/6 (um sexto), na segunda etapa da dosimetria, pelo
reconhecimento da agravante do art. 61, I, do CP” (cf. o original,
RHC 138101/SC, rel. Min. ROSA WEBER, DJe 9.5.2017).
Tratando-se de cinco condenações anteriores, razoável a
alíquota de metade estabelecida na sentença, cumprindo o critério
de individualização das penas, atingindo-se 3 anos de reclusão e 30
dias-multa para cada estelionato.
Observo que se olvidou a sentença de aplicar a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
9
na terceira fase para o crime tentado, mensuração essencial para o
cálculo
prescricional,
visto
que
cada
crime
prescreve
individualmente. Fica suprida a omissão para, considerado o iter
criminis percorrido, em que a vítima foi contatada e o apelante
deslocou-se até a casa dela, mas a vítima não chegou a ir até o
banco e nem efetuar o saque ou entregar ao réu a quantia solicitada,
fixar a redução pelo conatus em metade, estabelecendo a sanção
pelo crime tentado em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias multa.
No concurso de crimes, reconhecida a continuidade
delitiva, foi fixada com razoabilidade a fração de 1/6 de aumento,
que incide sobre a maior pena (do crime consumado) considerado
que foram dois os crimes cometidos. Então, a reprimenda final foi
posta no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão e fica mantida.
As penas pecuniárias deveriam ser somadas nos termos do art. 72
CP, o que resultaria em 45 dias-multa, mas, como é inviável o
aumento da pena pecuniária em recurso exclusivo da defesa, fica a
multa mantida em 35 diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
10
Sem dúvida, o regime fechado deve ser mantido, ante a
multiplicidade de recidivas do apelante, inclusive específica em
estelionato, e considerada, ainda, a maior vulnerabilidade da vítima
decorrente de sua idade, que revela a maior culpabilidade na ação
do apelante.
A reincidência múltipla em crimes patrimoniais mostra
desaconselhável a substituição de penas. O montante da
condenação e a reincidência também são impeditivos para a
concessão de sursis.
-4-
DESCABE O DETRATOR.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
11
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in' AREsp
1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento
da prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o
tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo.
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o
instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante
verificar a possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim, não há falar
em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal
exame implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções,
prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
12
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se,
com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal,
for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do
Código Penal assim recomendarem” (HC 307.521/SP, Rel. Min.
Walter de Almeida Guilherme - Desembargador Convocado do
TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente,
do tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a
possibilidade de fixação de regime mais brando, sem falar em
qualquer dos índices do art. 112 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
13
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão em
flagrante deu-se em 21.2.2020, convertido o flagrante em
preventiva no dia seguinte e mantido preso por 3 meses e 8 dias até
a expedição de alvará de soltura em 29.5.2020. Não preenche o
requisito para concessão da detração.
-5-
Considerando o resultado do julgamento em plenário, do
col. Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, baixem
os autos à origem, se o caso, com oportuna execução.
-6-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-19.2020.8.26.0228
14
ANTE O EXPOSTO, meu voto NEGA PROVIMENTO
ao recurso, com observação para fixar o montante de pena para o
crime de estelionato tentado em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15
dias-multa, sem alteração na pena final estabelecida na sentença.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE